Tribunal: TJBA
Processo: 8133793-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133793-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERIO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como ROBERIO CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
T
RIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ADEQUADA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PARCELAS OBJETO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA (ART. 321 DO CPC). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 163 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Robério Carvalho Silva contra sentença que, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inadequada atribuição do valor da causa e da ausência de especificação individualizada das parcelas cuja restituição se pretendia, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito relativa a contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por inépcia da inicial, diante da inadequada atribuição do valor da causa e da ausência de individualização das parcelas reclamadas, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito; (ii) estabelecer se é possível a restituição em dobro de indébito tributário com fundamento no art. 940 do Código Civil; (iii) determinar se o Tema 163 do STF impõe o imediato exame do mérito, apesar do vício processual reconhecido na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 291 do CPC impõe a atribuição de valor certo à causa, ainda que estimativo, e o art. 292 disciplina critérios objetivos para sua fixação, constituindo requisito estrutural da petição inicial.

4.
O juízo de origem oportuniza a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, indicando de forma precisa a necessidade de individualização das parcelas, dos períodos de desconto e dos critérios de cálculo, mas a parte autora não supre adequadamente a deficiência.

5.
O descumprimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, legitimando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC.

6.
O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência de observância dos pressupostos processuais mínimos, nem transforma vício estrutural da inicial em mero erro material sanável de ofício.

7.
O regime da repetição de indébito tributário é disciplinado de forma específica pelos arts. 165 e 167 do CTN, que preveem restituição simples acrescida de juros, não

contemplando devolução em dobro como regra.

8.
O art. 940 do Código Civil regula hipótese de cobrança indevida em contexto obrigacional privado e não se aplica automaticamente às relações tributárias, regidas por regime jurídico próprio e pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

9.
A jurisprudência afasta a aplicação do art. 940 do CC à repetição de indébito tributário, admitindo restituição em dobro apenas diante de comprovada má-fé do Fisco, o que não se presume.

10.
O Tema 163 do STF versa sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tratando de matéria de mérito, e não supre vícios formais da petição inicial que impedem o exame da pretensão condenatória.

11.
A observância de precedente vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, pressupõe demanda regularmente estruturada, não afastando a necessidade de cumprimento dos requisitos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de
apelação conhecido e não p
rovido.

Tese de julgamento
:

1.
O descumprimento de determinação de emenda da petição inicial, quanto à adequada atribuição do valor da causa e à individualização das parcelas objeto de repetição de indébito, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.
A repetição de indébito tributário submete-se ao regime jurídico próprio dos arts. 165 e 167 do CTN, não se aplicando, como regra, o art. 940 do Código Civil.

3.
O precedente firmado no Tema 163 do STF orienta o julgamento do mérito da incidência da contribuição previdenciária, mas não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais para que a demanda seja apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 3º, e art. 150, I; CPC, arts. 4º, 291, 292, §§ 1º a 3º, 319, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 927; CTN, arts. 165 e 167; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018; STJ, REsp 2.038.384/DF, DJe 09.10.2023; TRF-2, Apelação nº 2011.51.01.003062-8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8133793-07.2025.8.05.0001
,

oriundos da
11ª
Vara d
a Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram, como
Apelante,

R
OBÉRIO CARVALHO SILVA

e, como
Apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA